Tribunal: TJBA
Processo: 8084854-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084854-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL JESUS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SABRINA SANTOS DA SILVA

APELADO: JUNIOR ACHIEVEMENT BAHIA - JA BAHIA

Advogado(s)
:
ALOISIO MARQUES DE SOUZA, MARCELO PAIVA ALMEIDA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em ação de indenização por danos morais decorrente de suposta veiculação indevida de matéria jornalística.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Junior Achievement Bahia (JA BAHIA) é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda por suposta publicação de matéria e vídeos em site denominado "Bahia Já".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação nos autos, através do estatuto social e documentos constitutivos, que a parte ré é uma associação sem fins lucrativos, cujo objeto social é a promoção de educação empreendedora, não exercendo qualquer atividade relacionada à veiculação de notícias.

4. Ausência de demonstração pelo autor de vínculo entre a apelada e o site "Bahia Já", responsável pela publicação impugnada, sendo insuficiente a mera similaridade parcial entre os nomes.

5. Inaplicabilidade do art. 339 do CPC, que pressupõe conhecimento pelo réu sobre quem seria o legitimado passivo, o que não se configura no caso, uma vez que a apelada não possui qualquer relação com o site em questão.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 339, 373, I, 485, VI, 85, §11º, 98, §§1º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084854-35.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIEL JESUS DE ALMEIDA e como apelada JUNIOR ACHIEVEMENT BAHIA - JA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.